Tribunal: TCU
Processo: 027.197/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da reprovação da prestação de contas, por irregularidades constatadas na aplicação dos recursos federais repassados para aplicação em ações do programa de apoio a estados e municípios para educação fundamental de jovens e adultos (EJA) e do programa dinheiro direto na escola (PDDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de impugnação de despesas lançadas nas prestações de contas dos recursos federais repassados, no exercício de 2003, para ações do programa de apoio a estados e municípios para educação fundamental de jovens e adultos (EJA) e do programa dinheiro direto na escola (PDDE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, do Sr. Luiz Carlos Santos Martins e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Quanto ao EJA/2003: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.708,00 9/3/2003 4.505,00 9/5/2003 1.320,00 9/5/2003 6.400,00 12/5/2003 10.045,00 12/5/2003 7.837,00 12/5/2003 3.700,00 15/5/2003 7.092,00 15/5/2003 15.641,01 15/5/2003 5.000,00 21/5/2003 15.641,01 28/5/2003 15.555,54 28/5/2003 20.182,72 28/5/2003 20.182,72 30/7/2003 10.960,00 12/8/2003 5.780,00 21/8/2003 9.312,72 15/9/2003 3.700,00 15/9/2003 887,19 23/10/2003 1.100,00 24/10/2003 5.500,00 3/11/2003 6.982,81 6/11/2003 2.700,00 6/11/2003 5.350,00 11/12/2003 2.500,00 12/12/2003 14.620,00 12/12/2003 8.830,00 12/12/2003 15.555,54 12/12/2003 1.632,00 19/12/2003 6.000,00 22/12/2003 2.549,30 23/12/2003 3.270,00 23/12/2003 69.932,00 23/12/2003 2.728,70 23/12/2003 781,46 23/12/2003 Quanto ao PDDE/2003: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 6.400,00 6/8/2003 7.050,00 6/8/2003 6.500,00 11/8/2003 6.520,00 11/8/2003 2.200,00 23/10/2003 6.930,00 24/10/2003 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992.